Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-57.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705070-57.2020.8.07.0010 RECORRENTE: RENATO PABLO FERREIRA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, deve ser acolhido o pedido de condenação do acusado pelo crime de roubo circunstanciado, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o apelado subtraiu o aparelho celular da vítima. 2. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima. 3. A potencialidade ofensiva da arma de fogo é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, estando a condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico inválido (realizado mais de um ano após a ocorrência do delito) e na palavra da vítima, deveria ter sido absolvido por insuficiência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 157, §2o-A, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no REsp 1839289/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 31/8/2020). No tocante à apontada afronta ao artigo 226 do CPP, o STJ também entende que “As diretrizes sobre o reconhecimento fotográfico (...) configuram uma recomendação legal, cuja inobservância não acarreta, por si só, a declaração de sua nulidade”. (AgRg no AREsp 1648540/RO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 21/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015